Tribunal: TJBA
Processo: 0501447-55.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501447-55.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUELY SOARES DA SILVA DE HOLANDA Advogado(s): JOAO LUIZ CAMANDAROBA NETO, NADYNNE CAMILLA QUEIROZ SANTANA, JOIGNA DE CARLA PINTO TEIXEIRA APELADO: ABRAAO JOAQUIM DOS SANTOS Advogado(s):CIRO MACHADO DA COSTA AZEVEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. RECONHECIMENTO TARDIO DE PATERNIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado abandono afetivo, reconhecendo o juízo de origem que não houve comprovação de conduta ilícita após o reconhecimento judicial da paternidade, ocorrido em 29/06/2017. A Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita. A Apelante sustenta a existência de abandono afetivo contínuo e requer a reforma integral da sentença. O Apelado, por sua vez, defende a inexistência de responsabilidade civil e pugna pela manutenção do decisum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prática de ato ilícito pelo Apelado decorrente de abandono afetivo após o reconhecimento judicial da paternidade; (ii) é aplicável, no caso concreto, a teoria do dano in re ipsa para fins de indenização; e (iii) a ausência de produção de prova pela Apelante impede o reconhecimento do dano moral alegado. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1579021/RS e REsp 1374778/RS), o dever jurídico de cuidado e, por consequência, a possibilidade de responsabilização civil, somente surge após o reconhecimento formal do vínculo de filiação, sendo incabível falar em abandono afetivo anterior a esse marco. 4. No caso concreto, a ação foi proposta dez meses após o reconhecimento da paternidade, período considerado insuficiente para caracterização de omissão deliberada ou comportamento ilícito por parte do Apelado, que contava com mais de setenta e nove anos e residia em outro estado. 5. A jurisprudência exige do Superior Tribunal de Justiça, para configuração do abandono afetivo, prova cabal de ato ilícito, dano psicológico e nexo causal, elementos não evidenciados nos autos. Não há prova pericial, testemunhal ou documental capaz de comprovar abalo psicológico sofrido pela Apelante. 6. As declarações do Apelado durante o processo de investigação de paternidade, ainda que duras, foram feitas no exercício legítimo do direito de defesa e não configuram conduta omissiva após o reconhecimento da filiação. 7. A ausência de qualquer iniciativa da Apelante para se reaproximar do genitor, bem como a inexistência de laudo ou indicação de necessidade de tratamento psicológico, inviabiliza o acolhimento do pedido subsidiário de custeio de tratamento. 8. A responsabilização civil exige a demonstração clara dos requisitos legais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), os quais não restaram comprovados, razão pela qual a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por abandono afetivo exige a demonstração de ato ilícito, dano psíquico e nexo causal. 2. O dever jurídico de cuidado surge apenas após o reconhecimento formal da paternidade. 3. Não se configura abandono afetivo em período anterior ao reconhecimento judicial, tampouco há dever de indenizar na ausência de prova concreta de dano emocional posterior”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 931, 937, I e 1.026, §2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1374778 RS 2013/0039924-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2015; STJ - REsp: 1557978 DF 2015/0187900-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2015; STJ - AgInt no AREsp: 1286242 MG 2018/0100313-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/10/2019; STJ - REsp: 1887697 RJ 2019/0290679-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível nº. 0501447-55.2018.8.05.0022, em que figura como Apelante Suely Soares da Silva de Holanda e como Apelado Abraão Joaquim dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator